Tribunal: TJMT
Processo: 1023018-55.2020.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), WAGNER RITTER - CPF: 034.650.941-66 (PACIENTE), JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO ARTIFON (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART.
121, §
2º, II
,
C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP,
E ART. 14 DA LEI N.º 10.826/06 - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA

–
1. TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
QUE NÃO FORAM COMPROVADA NOS AUTOS –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA –
2. CUSTÓDIA CAUTELAR IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA – PACIENTE QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS CRIMINAIS - INSUFICIÊNCIA DAS PROVIDÊNCIAS MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Não restando comprovadas de forma irrefutável as teses defensivas de negativa de autoria, ausência de materialidade delitiva e inexistência do
animus necandi
, impede-se que sejam acolhidas na via estreita do
habeas corpus
, por demandarem revolvimento de fatos e provas, inadmitido na via eleita, notadamente porque já instaurada a ação penal em 1º grau em face do paciente, sendo-lhe imputadas as condutas ilícitas pelas quais se encontra preso preventivamente, inviabilizando, no remédio heroico, o afastamento do substrato fático em que se funda a acusação.

2.

Legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração criminosa por parte do increpado, inferido do histórico criminal por ele ostentado, que responde a outros procedimentos por lesão corporal, crimes de trânsito e ameaça, a sugerir que é habitual no mundo da ilicitude, em especial no cometimento de condutas ilícitas que envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, o que demonstra a sua periculosidade social e a insuficiência das cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DRA. LIDIANE PAULA DE SOUSA

PACIENTE(S)

WAGNER RITTER

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, das condutas ilícitas tipificadas no
art. 121, §
2º, II
,
c/c art. 14, inc. II, ambos do CP

e no art. 14 da Lei n.º 10.826/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia a firmatária do remédio heroico alegando
a fragilidade dos indícios de autoria e da materialidade dos crimes
, bem assim a
ausência do
animus necandi
, pois afirma que o paciente apenas teria se apossado de uma espátula no intuito único de intimidar a vítima, que o insultava, não tendo intenção alguma de ceifar-lhe a vida, tanto que sequer a agrediu com o objeto, saindo a vítima sem qualquer arranhão da cena criminosa; e, ainda, sustenta que na posse do increpado foram encontrados tão somente cartuchos deflagrados, sem a apreensão de arma de fogo.

Outrossim, aduz que
carece de motivação idônea a decisão segregatícia,
porquanto
lastreada em argumentos genéricos e abstratos que não demonstram de modo satisfatório o
periculum libertatis
, ao que agrega a impossibilidade de
serem valorados
os registros criminais ostentados pelo increpado, sem condenação transitada
e
m julgado, para caracterizar a aparente periculosidade social que possui e justificar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

E, ainda, sustenta que o paciente é tecnicamente primário, residente em endereço certo, exercente de labor lícito, genitor de duas crianças menores, às quais provém o sustento, e que, em razão de uma recente separação, faz acompanhamento psiquiátrico, a evidenciar que o seu estado de liberdade não representa perigo algum à ordem pública ou aos meios e fins do processo, tornando suficiente a sua submissão ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições menos gravosas, dispostas no art. 319 do CPP. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.

A ordem veio munida com os documentos acostados sob o ID
65608962
ao ID
65608970
.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
durante o plantão judiciário pelo relator plantonista Exmo. Des. João Ferreira Filho (ID 65648964).

Com o retorno do expediente forense, os autos foram redistribuídos na forma regimental, vindo-me conclusos pelo critério do sorteio, ocasião em que ratifiquei a decisão liminar e solicitei informações à d. autoridade tida por coatora, capituladas sob o ID 66358478 e ID 66401024.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 67129955).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Wagner Ritter
se encontra preso preventivamente por supostamente tentar contra a vida da vítima
Pablo Artifon
, além de ter sido surpreendido portando e mantendo sob sua guarda munições e armas de fogo, uma, inclusive, com o registro vencido desde o ano de 2007, as quais estavam acondicionas parte em seu veículo e parte no imóvel em que reside.

1.

Das aventadas fragilidade do
fumus comissi delict
e inexistência do
animus necandi
.

Nada obstante a impetrante tente desconstituir os indícios de autoria e a materialidade delitiva, e sustente a ausência do
animus necandi
, entendo que
não assiste razão à i. defesa
.

Isso porque,
ressai da
oitiva da vítima que, no dia fatídico, o favorecido nessa ordem chegou ao Posto Ipiranga, situado na comarca de Lucas de Rio Verde/MT, com o som de seu veículo demasiadamente alto, o que teria incomodado o ofendido, que solicitou a diminuição do volume, fato este que supostamente motivou o início da discussão entre os dois, tendo o increpado, em dado momento, se apossado de uma arma branca, com a qual, em tese, tentou golpear, por diversas vezes, a vítima, na direção de sua cabeça e pescoço,
somente não obtendo êxito no intento homicida, porque terceiros teriam impedido, arremessando uma cadeira na direção do suspeito, fazendo com que derrubasse ao solo o objeto cortante que tinha em mãos.

Outrossim, embora não seja possível analisar a mídia em vídeo acostada sob o ID
65608959 - Pág. 38, em razão de problemas técnicos ocorridos na juntada do arquivo, consta na decisão prisional que as imagens do circuito interno de monitoramento do estabelecimento comercial onde se deram os fatos demonstram que, por diversas vezes, o autuado teria tentado golpear a vítima com um objeto que aparenta ser uma arma branca.

E, nada obstante o beneficiário nesse remédio heroico tenha negado a intenção homicídio em sua oitiva na Delegacia de Polícia, confessou que “
sacou uma espátula de aço ou inox de sua cintura e golpeou na direção do PABLO no intuito de intimidá-lo e não de cortá-lo”
(ID 65608959 – Pág. 76).

De mais a mais, os policiais que atenderam a ocorrência declararam que, após serem acionados para averiguar a suposta prática de uma tentativa de homicídio no Posto Ipiranga, dirigiram-se até o local indicado e foram informados de que o suspeito havia foragido na condução de um Fiat Strada, de cor branca, tendo um popular fornecido o endereço em que supostamente estaria o sujeito, para onde os investigadores deslocaram-se e encontraram
Wagner.

E, realizada a busca veicular, teria sido localizado um carregador contendo 07 (sete) munições calibre .22, e, ao ser indagado, o increpado supostamente afirmou possuir outros artefatos bélicos em sua residência. Com isso, os agentes públicos se dirigiram até o imóvel e, com a devida autorização da genitora do paciente, adentraram na casa e, em tese, aprenderam mais 02 (duas) carabinas municiadas, uma de calibre .22 e outra de calibre .38, sendo que esta estava com registro vencido desde o ano de 2007, além de uma caixa contendo 50 (cinquenta) munições calibre .22 e outras 08 (oito) munições calibre .380.

Desta feita, entendo que são suficientes os elementos cognitivos indicados pelo d. magistrado singular na decisão segregatícia para caracterizar o
fumus comissi delicti
e a suposta intenção do encarcerado em praticar o delito contra a vida, para dar legitimidade à prisão preventiva, a qual, inclusive, em razão da natureza processual que possui não exige a prova incontestável da autoria, uma vez que a verificação da justa causa dessa espécie de custódia, que não é definitiva, mas apenas provisória, pauta-se em um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que à d. autoridade judiciária é imperativo tão somente a exposição do substrato probatório mínimo que evidencie a ocorrência do delito e seu provável autor, sem a exigência de comprovação insofismável.

Ademais, “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
, como se verifica no
Enunciado orientativo n.º 42
do

Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017
;
assim como em relação às teses de ausência de materialidade delitiva e de que o paciente agiu sem
animus necandi
, por exigirem uma avaliação aprofundada do conteúdo fático-probatório, que é inadmitida no rito procedimental célere e sumário da ação constitucional.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
O exame das teses veiculadas na impetração, concernentes à autoridade e à materialidade delitivas, na profundidade e amplitude que se pretende, excede os limites objetivos da cognição sumária, própria à apreciação desta ação mandamental, e não dispensa aprofundado revolvimento fático-probatório da matéria coligida nos autos até o presente momento. Impõe-se, assim, que sua discussão seja reservada à instrução processual, seu âmbito natural
” (AgRg no HC 541.791/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020) – destaquei.

Como se não bastasse tais fatores, em consulta ao sistema informatizado desse eg. Tribunal de Justiça verifiquei que nos autos da Ação Penal n.º
1005963-53.2020.8.11.0045 o paciente foi denunciado pelos fatos ilícitos ora em apreço, sendo a peça acusatória recebida no dia
24/11/2020
, a tornar ainda mais inviável a análise das teses defensivas ora em debate, uma vez que este exercício exigiria o afastamento de todo o suporte
fático-probatório em que se funda a acusação, impossível de ocorrer na estreita e célere via do
habeas corpus
, a qual não admite a dilação de provas.

Nessa esteira, aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “
Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
” (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) - grifei.

Por consequência, sendo vedado na via eleita o exame das teses intrinsicamente vinculadas ao mérito da ação penal, como as aventadas ausência de indícios de autoria, prova da ocorrência dos crimes imputados e inexistência do
animus necandi
, ante a vedação à produção de provas, tais matérias devem ser levadas à análise pelo d. juízo natural da causa, a serem apreciadas durante a instrução criminal da ação penal ajuizada em 1º grau, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em sendo assim, na linha do que afirmou a d. autoridade tida por coatora, considero que existem elementos suficientes indicando o provável envolvimento do encarcerado no cometimento dos crimes imputados e a sua aparente intenção em ceifar a vida da vítima, que somente não foi alcançada, por circunstâncias alheias a sua vontade, e concluo inexistirem razões para considerar a ilegalidade da sua prisão preventiva à conta da alardeada ausência do
fumus comissi delicti
e do
animus necandi.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Lado outro, examinando a decisão objurgada, verifiquei que a prisão preventiva está lastreada na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP,
uma vez que os delitos imputados são dolosos e penalizados com penas privativas de liberdade, cujo somatório dos patamares máximos previstos em abstrato supera 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, como já frisado no tópico anterior, restou caracterizado nos elementos informativos contidos no caderno investigativo, notadamente nas declarações das vítimas, nas imagens capturadas pelo circuito interno de câmeras de segurança existente no local dos fatos e nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, os quais evidenciam o provável envolvimento do favorecido nessa ordem com a tentativa de homicídio e o porte ilegal de armas de fogo e munições.

E, pertinente ao
periculum libertatis
,
o d. magistrado
frisou a indispensabilidade de
garantir a ordem pública
, por vislumbrar um risco concreto de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal ostentado pelo paciente, com “
recentes registros de ocorrência por crimes variados na Comarca
”, a sugerir que é contumaz no mundo da ilicitude, podendo sentir-se estimulado a persistir no cometimento reiterado de delitos, caso seja mantido em liberdade.

Deveras, em busca efetivada no Sistema de Inspeção e Acompanhamento de Produção (SIAP), constatei que, além dos procedimentos referentes à prisão preventiva ora vergastada, tramitam em desfavor do segregado, o
Termo Circunstanciado n.º 651-16.2020.811.0045 e código 176218
, em que se apura o delito de
lesão corporal
; e o
Auto de Prisão em Flagrante n.º 1005523-57.2020.8.11.0045 e código 11818827
, em que se apura
crimes de trânsito
; além de haver o deferimento contra ele das
Medidas Protetivas de Urgência n.º 1005597-14.2020.8.11.0045 e código 11831316
, porque supostamente teria
ameaçado sua ex-esposa
.

Portanto, à semelhança do que externado pelo d. juízo singular, entendo que a medida extremada se faz necessária para o resguardo de toda a sociedade, uma vez que o increpado aparenta possuir uma personalidade perigosa, voltada para a prática constante de delitos, em sua maioria, envolvendo violência ou grave ameaça à pessoa, a sugerir a indiferença que possui com a integridade física e psíquica do ser humano, utilizando-se de todo e qualquer subterfúgio por não aceitar ser contrariado.

Com isso, necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança de todos, em detrimento das garantias fundamentais do segregado – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
"
(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

Seguindo a mesma linha intelectiva,
esse eg. Sodalício firmou o seu posicionamento, ao editar o
Enunciado orientativo n.º 6
da TCCR/TJMT, que preconiza,
in verbis:

“
6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Logo, diante de tais argumentos, considero que o pronunciamento judicial proferido na instância primitiva está idoneamente fundamentado, pois lastreado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Outrossim, é no mínimo duvidoso que, caso seja beneficiado com a soltura ou a
substituição da prisão preventiva por cautelares menos severas do art. 319 do CPP
, o paciente irá respeitar
as determinações judiciais, mantendo-se afastado do mundo da ilicitude, pois, somente no corrente ano, teve contra si registradas três ocorrências de infrações penais, o que evidencia a sua indiferença com as regras de convívio social.

E, mais,
a
substituição almejada encontra óbice no fato de que o increpado se encontra enclausurado cautelarmente
a bem da ordem pública
, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
- grifei.

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Portanto, mesmo que o segregado ostente eventuais condições pessoais abonatórias e esteja realizando tratamento psiquiátrico, estas, isoladamente consideradas, não possuem força suficiente para afastar o perigo que a sua liberdade representa ao meio social e não justificam a revogação da medida constritiva provisória.

A propósito, o entendimento firmado nesse e. Sodalício é no sentido de que “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
, como se verifica no
Enunciado orientativo nº 43
do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015.

Por consequência, não há como acolher a pretensão defensiva de revogação da prisão preventiva imposta ao paciente ou substituí-la por medidas cautelares menos gravosas, pois bem delineada a sua imposição nos requisitos e pressupostos legais e na situação fática retratada no processo eletrônico.

E,
inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento imotivado na presente hipótese, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
WAGNER RITTER
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020